Tribunal: STJ
Processo: 5002379-06.2017.4.04.7202
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1888228 - SC(2020/0195578-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: CLEIDENARA MARIA MOHR WEIRICH
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
PIETRO MIORIM - RS070897
JONAS FELIPE PAULINO - RS105231
JORGE ANTONIO MAURIQUE - RS018676
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CARLOS ALBERTO MACHADO SANTOS
ADVOGADOS
: GIANCARLO CASTELAN - SC007082
PAULO CESAR SCHMITT - SC025638
LUÍSA WALTER DA ROSA - SC053168
LUIZ GUILHERME ZANELLA CASTELAN - SC052382
INTERES.
: JOSEMAR WEIRICH
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
PIETRO MIORIM - RS070897
JONAS FELIPE PAULINO - RS105231
JORGE ANTONIO MAURIQUE - RS018676
INTERES.
: GILVANA TERESINHA MOSSI SCHNEIDER
ADVOGADO
: PATRÍCIA VASCONCELLOS DE AZEVEDO - SC012571
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PECULATO (ART. 312 DO CP). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART.
288 DO CP). OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
7 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERRUPÇÃO
DO PRAZO.
III, DO CP. EMBARGOS REJEITADOS.
ART. 116,
1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada
e destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade,
Documento eletrônico VDA55902399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 59d8bd2a-01b9-4e4c-9060-32d2d75a7fd3

contradição ou omissão, vícios não verificados no acórdão que manteve
a negativa de provimento ao agravo regimental interposto pelo
embargante.
2. A decisão embargada enfrentou de forma completa a alegada
negativa de prestação jurisdicional, assentando que o Tribunal Regional
Federal da 4a Região entregou a jurisdição de forma fundamentada, não
estando o julgador obrigado a rebater todos os argumentos fáticos
quando a motivação é suficiente para o deslinde da controvérsia.
3. A prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de associação
criminosa não se consumou, visto que o prazo prescricional não corre
enquanto pendente recurso inadmissível nesta instância extraordinária,
nos termos do
III, do Código Penal.
art. 116,
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 59d8bd2a-01b9-4e4c-9060-32d2d75a7fd3

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1888228 - SC(2020/0195578-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: CLEIDENARA MARIA MOHR WEIRICH
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
PIETRO MIORIM - RS070897
JONAS FELIPE PAULINO - RS105231
JORGE ANTONIO MAURIQUE - RS018676
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CARLOS ALBERTO MACHADO SANTOS
ADVOGADOS
: GIANCARLO CASTELAN - SC007082
PAULO CESAR SCHMITT - SC025638
LUÍSA WALTER DA ROSA - SC053168
LUIZ GUILHERME ZANELLA CASTELAN - SC052382
INTERES.
: JOSEMAR WEIRICH
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
PIETRO MIORIM - RS070897
JONAS FELIPE PAULINO - RS105231
JORGE ANTONIO MAURIQUE - RS018676
INTERES.
: GILVANA TERESINHA MOSSI SCHNEIDER
ADVOGADO
: PATRÍCIA VASCONCELLOS DE AZEVEDO - SC012571
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PECULATO (ART. 312 DO CP). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART.
288 DO CP). OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
7 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERRUPÇÃO
DO PRAZO.
III, DO CP. EMBARGOS REJEITADOS.
ART. 116,
1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada
e destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade,
Documento eletrônico VDA55902788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:06:59
Código de Controle do Documento: e075167a-bc8b-42bf-bf2c-909bfe1d9034

contradição ou omissão, vícios não verificados no acórdão que manteve
a negativa de provimento ao agravo regimental interposto pelo
embargante.
2. A decisão embargada enfrentou de forma completa a alegada
negativa de prestação jurisdicional, assentando que o Tribunal Regional
Federal da 4a Região entregou a jurisdição de forma fundamentada, não
estando o julgador obrigado a rebater todos os argumentos fáticos
quando a motivação é suficiente para o deslinde da controvérsia.
3. A prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de associação
criminosa não se consumou, visto que o prazo prescricional não corre
enquanto pendente recurso inadmissível nesta instância extraordinária,
nos termos do
III, do Código Penal.
art. 116,
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de
CLEIDENARA MARIA MOHR WEIRICH
declaração contra acórdão desta Sexta Turma que negou provimento ao agravo
regimental interposto contra decisão monocrática desta relatoria que conheceu em
parte e negou provimento ao recurso especial.
Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de
omissões no julgado embargado, notadamente quanto à negativa de vigência ao
do CPP. Aduz que a prestação jurisdicional foi incompleta, uma vez que o
art. 619
Tribunal de origem não teria enfrentado questões fáticas relevantes sobre a
inexistência de malversação de recursos públicos, a ausência de descontrole
administrativo e a regularidade na fixação do preço das consultas.
Alega, ainda, omissão quanto à violação dos arts. 384 e 564, III, "a", do
CPP, argumentando que houve
e flagrante prejuízo à defesa, pois
mutatio libelli
foi condenado por peculato-apropriação quando a denúncia imputava a modalidade
de desvio.
Documento eletrônico VDA55902788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:06:59
Código de Controle do Documento: e075167a-bc8b-42bf-bf2c-909bfe1d9034

Quanto à violação do
do CPP, a embargante aponta omissão no
art. 155
que tange ao cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da juntada
integral de prontuários médicos.
No que tange à Violação do
do CP, defende que a pretensão
art. 312
recursal visava a revaloração jurídica de fatos incontroversos delimitados pelo
Tribunal de origem, o que afastaria o óbice da Súmula n. 7 do STJ .
Sustenta omissão na análise da dosimetria penal, especificamente quanto
à Violação do
do CP e do
do CP, alegando a ocorrência de
art. 59
art. 71
bis in
na exasperação da pena-base e a falta de fundamentação concreta para o
idem
aumento decorrente das consequências do crime .
Por fim, requer o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão
punitiva quanto ao crime de associação criminosa, alegando o transcurso de mais
de quatro anos entre o acórdão condenatório e a decisão deste Tribunal.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos trazidos pela embargante, entendo que não
lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Documento eletrônico VDA55902788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:06:59
Código de Controle do Documento: e075167a-bc8b-42bf-bf2c-909bfe1d9034

Na hipótese, noto que a irresignação da defesa se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente
porque o acórdão embargado foi expresso em afirmar ser acertada a decisão que
negou provimento ao recurso especial.
A embargante alega omissão quanto à apreciação das teses de violação
dos arts. 619, 384 e 564, III, "a", 155, 312 do CPP e 59 e 71 do CP, todas
devidamente enfrentadas no acórdão embargado, como se infere abaixo.
Vejamos no íntegra o acórdão embargado (fls. 8.064-8.069):

O agravo regimental não merece provimento. Os argumentos
trazidos pela agravante buscam, em sua essência, rediscutir
matérias já exaustivamente analisadas na decisão monocrática, a
qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
I. Violação do
do CPP
art. 619
A agravante sustenta que o acórdão de origem permaneceu
omisso quanto a fatos relevantes. Contudo, a decisão agravada foi
clara ao pontuar que o Tribunal
enfrentou a matéria, ainda
a quo
que em sentido contrário aos interesses da defesa (fl. 7.949).
Conforme assentado na decisão monocrática, o acórdão dos
primeiros embargos afirmou que "os embargos de declaração não
se prestam ao reexame de fatos e provas, com vistas à
modificação da substância do julgado" (fl. 7.298). Nos segundos
embargos, registrou-se que a discussão vinha sendo "expressa e
reiterada" e "exaustivamente" enfrentada (fls. 7.414 e 7.418).
A decisão monocrática agravada concluiu, acertadamente, que "os
embargos foram apreciados com fundamentação suficiente" (fl.
7.950). O que se verifica não é a omissão alegada, mas o nítido
inconformismo da agravante com o resultado do julgamento e a
tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado na via
dos aclaratórios.
II. Violação do
do CPP
art. 384
A defesa insiste na nulidade da condenação por peculato-
apropriação, sob o argumento de que a denúncia descreveu
unicamente o peculato-desvio (fl. 8.000). A tese não prospera.
A decisão agravada (fls. 7.950-7.951) baseou-se no firme
entendimento do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que
"afirmou expressamente que houve
, sem ofensa
emendatio libelli
à correlação, pois o réu se defende dos fatos e não da capitulação
jurídica, de modo que inexiste surpresa" (fl. 7.087).
Documento eletrônico VDA55902788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:06:59
Código de Controle do Documento: e075167a-bc8b-42bf-bf2c-909bfe1d9034

Como bem registrado na decisão monocrática, "à luz dos arts.
383, 384 e 564, III, 'a', do CPP, a nulidade só se configuraria se,
para condenar por tipo diverso, houvesse alteração do suporte
fático acusatório sem o devido aditamento (
). Não é
mutatio libelli
o que se extrai do julgado: a base fática permaneceu íntegra e a
defesa foi exercida sobre os fatos descritos" (fl. 7.951).
Assim, mantida a mesma moldura fática narrada na denúncia, não
há falar em nulidade, mas em adequada
.
emendatio libelli
III. Violação do
do CPP
art. 155
A tese de cerceamento de defesa pelo indeferimento da juntada da
integralidade dos prontuários médicos foi devidamente afastada
pela decisão agravada.
A decisão monocrática destacou que "o Tribunal de origem
rechaçou a tese, ao pontuar que é 'irrelevante' a demonstração da
efetividade do tratamento ante o objeto da ação (malversação), e
que os embargos buscavam rediscutir provas" (fl. 7.952).
Prevalece nesta Corte a compreensão de que o juiz é o
destinatário da prova, podendo indeferir diligências consideradas
impertinentes ou desnecessárias (fl. 7.952):

[...] Não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento
de defesa decorrente do indeferimento de diligências
requeridas pela defesa, pois o magistrado, destinatário
final da prova, pode, de maneira fundamentada,
indeferir a realização daquelas que considerar
.
protelatórias, desnecessárias ou impertinentes

(
, relator Ministro
AgRg no RHC n. 158.682/SP
João
, Quinta Turma, julgado em
Otávio de Noronha
22/2/2022,
DJe
grifei.)
24/2/2022,

Aferir o "suposto prejuízo" (fl. 7.952) decorrente desse
indeferimento, contrariando a premissa fática da Corte de origem
sobre a impertinência da prova para o objeto da ação penal (fl.
7.090), exigiria revolvimento do acervo probatório, providência
vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. Violação do
do CP
art. 312
A busca pela absolvição por atipicidade, ainda que sob o rótulo de
"revaloração jurídica" (fl. 8.005), encontra óbice fático
intransponível.
A agravante parte da premissa fática de que "os serviços médicos
foram efetivamente prestados mediante prescrição, de modo que
os pagamentos corresponderiam a contraprestação regular" (fl.
7.952).
Documento eletrônico VDA55902788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:06:59
Código de Controle do Documento: e075167a-bc8b-42bf-bf2c-909bfe1d9034

A decisão monocrática, contudo, ressaltou que "o acórdão,
todavia, fixou premissas em sentido oposto: destacou a
empreitada criminosa para 'apoderar-se de recursos públicos, por
meio de criação de demanda extraordinária por serviços médicos
prestados pela clínica'" (fl. 7.953).
Reconhecer a atipicidade "demandaria substituir as premissas
fáticas firmadas pelo Tribunal de origem" (fl. 7.953),
especialmente sobre a "apropriação" de valores e a "finalidade do
esquema" (fl. 7.953), o que é inviável na via especial, nos termos
da Súmula n. 7 do STJ.
V. Violação dos arts. 59 e 71 do CP
A irresignação quanto à dosimetria também foi corretamente
obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
A decisão agravada consignou expressamente que "a revaloração
das circunstâncias judiciais e a redefinição da fração da
continuidade (pretensão de afastar
) pressupõem revolvimento
2/3
das premissas fáticas (Súmula n. 7 do STJ)" (fl. 7.955).
No que tange ao
da continuidade delitiva, a decisão
quantum
aplicou a jurisprudência atual desta Corte (REsp n. 2.029.482/RJ,
fl. 7.956), que "alcança o teto legal de
(dois terços), o que
2/3
ocorre a partir da sétima conduta delituosa" (fl. 7.956). Essa
orientação se coaduna com o reconhecimento de 30 infrações,
conforme apontado pelo Ministério Público Federal (fl. 7.899).
As alegações de
não são suficientes para afastar a
bis in idem
necessidade de reexame de todo o contexto fático que levou à
fixação da pena-base, providência incabível nesta via.
VI. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É pacífico o entendimento de que o mero inconformismo da parte com o
desfecho da lide, fundado em interpretação diversa da pretendida, não configura
vício de integração passível de correção por meio de embargos.
Nesse contexto, os requisitos para o acolhimento dos aclaratórios são
taxativos.
A inexistência de contradição interna ou de omissão quanto a ponto
relevante sobre o qual o Tribunal deveria se pronunciar impede o acolhimento da
insurgência.
Documento eletrônico VDA55902788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:06:59
Código de Controle do Documento: e075167a-bc8b-42bf-bf2c-909bfe1d9034

Assim, a pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos para
rediscutir o mérito da causa ou a aplicação de óbices sumulares desborda dos
limites cognitivos deste recurso.
Por fim, com relação à prescrição alegada, a insurgência não merece
prosperar. Conforme se extrai do acórdão embargado, o recurso especial de
Cleidenara Weirich quanto ao crime do
do CP sequer foi conhecido por
art. 288
esta Corte, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. Nesse contexto,
incide a causa impeditiva da prescrição prevista no
III, do Código Penal,
art. 116,
introduzida pela
que estabelece que a prescrição não corre
Lei n. 13.964/2019,
"enquanto pendente de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais
Superiores, quando inadmissíveis".
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:06:59
Código de Controle do Documento: e075167a-bc8b-42bf-bf2c-909bfe1d9034

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2020/0195578-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.888.228 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 199801000949516 50023790620174047202 500651320164047202 9600030480
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRENTE
: CARLOS ALBERTO MACHADO SANTOS
ADVOGADOS
: GIANCARLO CASTELAN - SC007082
PAULO CESAR SCHMITT - SC025638
LUÍSA WALTER DA ROSA - SC053168
LUIZ GUILHERME ZANELLA CASTELAN - SC052382
RECORRENTE
: JOSEMAR WEIRICH
RECORRENTE
: CLEIDENARA MARIA MOHR WEIRICH
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
PIETRO MIORIM - RS070897
JONAS FELIPE PAULINO - RS105231
JORGE ANTONIO MAURIQUE - RS018676
RECORRIDO
: OS MESMOS
RECORRIDO
: GILVANA TERESINHA MOSSI SCHNEIDER
ADVOGADO
: PATRÍCIA VASCONCELLOS DE AZEVEDO - SC012571
CORRÉU
: PAULO UTZIG
CORRÉU
: GEISA MULLER DE OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CLEIDENARA MARIA MOHR WEIRICH
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
PIETRO MIORIM - RS070897
JONAS FELIPE PAULINO - RS105231
JORGE ANTONIO MAURIQUE - RS018676
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CARLOS ALBERTO MACHADO SANTOS
ADVOGADOS
: GIANCARLO CASTELAN - SC007082
PAULO CESAR SCHMITT - SC025638
LUÍSA WALTER DA ROSA - SC053168
LUIZ GUILHERME ZANELLA CASTELAN - SC052382
INTERES.
: JOSEMAR WEIRICH
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
PIETRO MIORIM - RS070897
JONAS FELIPE PAULINO - RS105231
JORGE ANTONIO MAURIQUE - RS018676
C542542515038218113614@
2020/0195578-9 - REsp 1888228 Petição : 2026/0017768-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:34
Código de Controle do Documento: 6C1438A9-99CD-4BAA-AA8E-BCACED20A779

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2020/0195578-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.888.228 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: GILVANA TERESINHA MOSSI SCHNEIDER
ADVOGADO
: PATRÍCIA VASCONCELLOS DE AZEVEDO - SC012571
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542542515038218113614@
2020/0195578-9 - REsp 1888228 Petição : 2026/0017768-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:34
Código de Controle do Documento: 6C1438A9-99CD-4BAA-AA8E-BCACED20A779